Tribunal: TJES
Processo: 5000226-68.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-68.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: ELIANE MARIA FERREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000226-68.2024.8.08.0069

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RECORRIDO: ELIANE MARIA FERREIRA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ABONO PECUNIÁRIO. PAGAMENTO. LEI MUNICIPAL DE MARATAÍZES N. 2.247. AUTORA QUE LABOROU DURANTE TODO O PERÍODO AQUISITIVO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. DESCONSIDERAÇÃO DO REQUISITO “VÍNCULO ATIVO”. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO ART. 98 DA CF/1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE CONHECIMENTO
proposta por
ELIANE MARIA FERREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, na qual a parte autora narra, brevemente, que manteve vínculo com o Município Requerido entre o período de 01.04.2019 a 08.02.2022, através de contrato temporário celebrado nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal. Aduz que, como servidora pública, a autora possuía os direitos previstos na Constituição Federal, lei local que dispõe sobre contratação temporária, além de outros previstos em leis específicas. Assevera que, em fevereiro de 2022, foi promulgada a Lei Municipal n. 2.247/2022, concedendo abono pecuniário a todos os servidores (incluindo os contratados em regime temporário) que trabalharam na Administração no exercício de 2021, contudo, tal direito lhe foi negado.

Diante disso, ajuizou a presente ação, pretendendo seja declarada a inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3º da Lei Municipal nº 2247/2022, considerando que o requisito “vínculo ativo” desrespeita o Principio da Isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal e, por conseguinte, seja determinado que o Município Requerido efetue o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da Autora, a título de Abono Pecuniário, considerando as regras dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 2247/2022.

Em contestação (ID 9440401), a Municipalidade requereu a improcedência dos pedidos.

Foi proferida sentença ao ID 9440404, que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO o pedido inserto na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do art.487, I, do CPC, para CONDENAR o REQUERIDO a pagar a parte autora o valor de R$ 3.000,00 e, na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, a contar do evento danoso até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9440407), sustentando que a lei municipal 2.247/2022 criou um abono pecuniário (auxílio-alimentação) devido a quem é servidor (vínculo atual) e que foram criados dois requisitos cumulativos: i - que tenha trabalhado em 2021 e ii – que, ainda, tenha vínculo com o município em 2022. Aduziu que, no caso em tela, a sentença recorrida desconsiderou, a título de isonomia, o requisito da existência de vínculo com o Município, estendendo o abono a servidora temporária que laborou em 2021. Afirmou que, se mantida, há nítida violação ao princípio da legalidade.

Contrarrazões apresentadas aos ID 9440410, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

A Lei Municipal discutida, em seu artigo 2º, autoriza a concessão de abono pecuniário aos agentes públicos da Prefeitura de Marataízes/ES, pagos no mês de fevereiro de 2022,
relativo ao período aquisitivo de 2021.

Neste sentido, conforme aduz a própria municipalidade, a recorrida laborou durante o período de 01/04/2019 à 08/02/2022 - ID 9440402 - período aquisitivo.

Sobre a alegação de não preenchimento do requisito de vínculo “ativo”, coaduno com os fundamentados apresentados pelo juízo singular - ID 9440404:

“(...) Contudo, o requisito “vínculo ativo” é contrário ao princípio da isonomia estabelecido no artigo 5º, caput da Constituição Federal, pois se trata de um benefício que seria destinado aos servidores que exerceram função pública no período aquisitivo de 2021, não importando se a parte manteve ou não vínculo com a Municipalidade quando da publicação da mencionada lei. (...)”.

Assim, tendo a Recorrida laborado durante todo o período aquisitivo de que trata o artigo 2º da Lei n. 2.247 e, portanto, sendo devido o abono pecuniário, o seu pagamento é medida que se impõe.

Registro que a situação tratada nos autos, já foi objeto de apreciação nesta Terceira Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado n. 5001084-70.2022.8.08.0069, de relatoria da Dra. Giselle Onigkeit, julgado em 20/08/2023, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do ente público.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)